Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704601-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LINO DE ARAUJO NETO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por JOSE LINO DE ARAUJO NETO contra ITAU UNIBANCO S.A em face da decisão prolatada pelo 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 145240369, origem), nos autos da ação de n. 0720449-76.2022.8.07.0007. Houve sentença no juízo a quo (ID 148078514, origem). Portanto, com suporte nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, determino que as partes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023 17:51:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador